Tribunal: CARF
Processo: 19515.002348/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002348/2008-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.807 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
TENDA ATACADO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTÁ-LOS
À
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, no dia 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta de
apresentação de dados armazenados em meio digital/magnético exigidos pela
Secretaria da Receita Federal, em não havendo comprovação de que o sujeito
passivo não cumpria o dever de escriturar tais dados, por força do disposto no art.
106 do Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766/2012, e não a prevista
no art.12 da Lei no 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento parcial apenas para aplicar a
retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002348/2008-25
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 2.989 a 3.004) interposto pelo
Contribuinte em epígrafe, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1402-004.588, de 12/03/2020 (fls. 2.960 a 2.979), em que os
membros da Turma decidiram, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário.

O julgado restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
Aplica-se a multa de meio por cento sobre o valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto as seguintes matérias:

1- violação do princípio do devido processo legal;
2- suposta inobservância do princípio da consunção; e
3- revogação tácita da Lei no 8.218/91 e retroatividade benigna -
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

O Recurso foi admitido parcialmente conforme despacho de fls. 3110 a 3117, para
reexame das seguintes matérias: “da possibilidade de consunção das penalidades previstas nos
incisos I, II e III do art.12 da Lei no 8.218/91; bem como a possibilidade de aplicação retroativa
do previsto no art. 57 da MP no 2.158/01 ao caso em julgamento”.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial e caso conhecido o seu improvimento .

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.3110 a 3117.

A recorrente dirige sua irresignação contra a decisão da Turma julgadora que,
segundo seu entendimento, violaria o princípio do devido processo legal (i); não
respeitaria o princípio da consunção (ii); e não observaria o princípio da
revogação tácita ou retroatividade benigna da multa (iii).
Os alegados dissídios serão analisados de maneira autônoma.
(....)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
Ementa:
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTAS REGULAMENTARES
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

1 Sobre o mesmo pressuposto material e sobre conteúdo de pressuposto material
continente houve aplicação cumulativa das multas do inciso I, do inciso II e do
inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91, infligidas em três processos distintos. Caso
de consunção. Ademais, quando a lei sancionatória quis, ela disse expressamente
sobre a aplicação cumulativa de penas. Insubsistência da multa aplicada objeto
deste feito.
2 Esclarecida pela recorrente a razão da divergência sobre campo de dois
arquivos, a isso nada contrastou nem controverteu o autuante. Não houve a
perfeita concreção de informações inexatas no cumprimento de obrigações
acessórias, sob a interpretação funcional e teleológica da norma apenatória.
Analisando-se o paradigma, por sinal decorrente de outro processo da ora
Recorrente, pode-se destacar as seguintes passagens do voto condutor:

Noto que todos os autos de infração recaíram em relação a arquivos
magnéticos de notas fiscais do mesmo ano-calendário, e, ainda, do item
4.3.2. Quer dizer, os autos de infração correspondentes aos TVF nos 1 e 3
recaíram sobre a apresentação dos arquivos magnéticos de notas fiscais do
ano-calendário de 2004 que deram causa ao auto de infração ora discutido.
Vê-se claramente que houve, em face de mesma infração, e de infração
conteúdo compreendida em infração continente, aplicação cumulativa de
multas – do inciso I, do inciso II e do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
Na aplicação da retroatividade benigna, a aplicação cumulativa
corresponde às multas do inciso I, do inciso II e do inciso III do art. 12 da
Medida Provisória 2.158/01, com a redação atual da Lei 12.873/13.
Não vejo como se possa, em matéria apenatória, sobre infração conteúdo
de outra ou mesma infração, aplicarem-se cumulativamente as multas.
[...]
Especificamente quanto aos arquivos de notas fiscais da filial 001186, que
compõem o pressuposto material da inflição da multa em causa, o auto de
infração do TVF no 1 já apena sobre o mesmo pressuposto material.
O auto do TVF no 1 inflige a multa à recorrente por não atendimento à
forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos (é
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

a multa de 0,5% sobre a receita bruta, prevista no inciso I do art. 12 da Lei
8.218/91 retrotranscrito).
Ora, não há como se apenar por furto e roubo o que roubo é (sobre mesmo
pressuposto material)!
Quanto aos arquivos de notas fiscais 4.31 e 4.32 das filiais 000619, 000961,
001003, e também da filial 001186, em relação a todos eles o auto de
infração do TVF no 3 os alcançou, para infligir à recorrente a multa de
0,2% ao dia de atraso sobre a receita bruta, por não cumprimento do prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos – é a multa prevista no inciso
III do art. 12 da Lei 8.218/91.
São esses arquivos os objetivados pela multa em dissídio: 5% sobre o valor
da operação aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
solicitadas, limitadas a 1% da receita bruta – é a multa do inciso II do art.
12 da Lei 8.218/91. Para ficar claro, todos os arquivos objeto da multa do
auto de infração em causa (que é do TVF no 2) estão compreendidos no
pressuposto material do auto de infração do TVF no 3.
Com isso, foram aplicadas as multas previstas em todas as hipóteses do art.
12 da Lei 8.218/91 quanto aos mesmos arquivos.
No que se toca aos arquivos de notas fiscais da filial 001186, é muito
evidente que a multa aplicada por não atendimento à forma pela qual
devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos (auto do TVF no
1) afasta a multa aplicada no auto de infração em dissídio – por prestação
incorreta das informações solicitadas.
Já a multa aplicada sobre o pressuposto material correspondente aos
arquivos de notas fiscais 4.3.1 ou 4.3.2 das demais filiais do presente auto
de infração, ela deve ser afastada pela aplicação da multa que recobre
esses arquivos de todas essas filiais pelo auto de infração do TVF no 3 (que
alcança mais outras, conforme transcrição feita do TVF).
A multa do auto do TVF no 3 é a do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91 por
não cumprimento da apresentação dos arquivos no prazo estabelecido.
Num caso em que não se apresentem os arquivos, pura e simplesmente, a
tipificação seria desse inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Já o recorrido, analisando a invocada consunção, assim se justificou:

Dessa forma, tem-se como ocorrido o bis in idem se as referidas multas
decorrerem de uma mesma infração; por outro lado, será lícita a
concomitância se as multas resultarem de infrações diversas, ainda que
possuam bases de cálculo idênticas.
Analisando-se o art. 12 da Lei no 8.218/91, conclui-se que seus incisos
estabelecem penalidades para infrações distintas. O inciso I trata da
conduta de não atender à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos. O inciso II trata da conduta de omitir ou
prestar incorretamente as informações solicitadas. O inciso III, por sua vez,
trata da conduta de não cumprir o prazo estabelecido para apresentação de
arquivos e sistemas.
São três condutas distintas, razão pela qual são previstas penalidades para
cada uma delas.
[...]
Em suma, as multas previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no
8.218/91 não decorrem da mesma infração. São multas inteiramente
diversas, previstas em lei, e não configuram nenhum bis in idem.
Se não há nenhuma dúvida de que o contribuinte cometeu o ilícito acusado
pela fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição, apenas
porque do contribuinte já havia sido exigida multa em decorrência de outro
ilícito.
Observa-se que a aplicação do princípio da consunção para a solução da
controvérsia instaurada neste processo não pode prosperar, porquanto as
normas estabelecidas nos incisos I, II e III, do art. 12 da Lei no 8.218/91
regulam condutas diversas, ou seja, não há unidade de conduta ou de fato
que enseje dúvidas na aplicação de determinada norma jurídica em
detrimento de outra. Tampouco há relação de hierarquia ou de dependência
entre as normas.

Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Assiste razão à recorrente no dissídio ora em análise. De fato, a decisão
paradigma indicada, por sinal relacionada ao mesmo procedimento fiscal dos
presentes autos, traz consignada no voto condutor que houve aplicação
cumulativa de multas sobre a mesma infração, ou pressuposto material, previstos
nos três incisos do art. 12 da Lei no 8.218/91. Já o recorrido, menos analítico que
o paradigma, deixou consignado que as penalidades previstas nos incisos I, II e
III do art. 12 da Lei no 8.218/91 são autônomas e podem ser aplicadas
concomitantemente. Resta caraterizada a divergência interpretativa entre
Colegiados deste CARF em relação à matéria ora em análise.

Para a terceira matéria – revogação tácita da Lei no 8.218/91 e retroatividade
benigna - objeto do recurso em análise, a Contribuinte apresenta como
paradigmas os acórdãos nos 1103-000.841, de 10/04/2013; 1201-001.418, de
18/05/2016; e 1102-001.106, de 07/05/2014. Os dois primeiros acórdãos não
foram reformados até a presente data e o terceiro não será considerado para fins
de seguimento do recurso especial com fundamento no previsto no art. 67, § 7o do
Anexo II do RICARF. Os acórdãos paradigmas admitidos apresentam as
seguintes ementas:
Acórdão 1103-000.841, de 10/04/2013
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO.
MULTA. 2007.
O art. 57, III, da MP 2.15835/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012
incide no lugar do art. 12, I, da Lei 8.218/91, quando o contribuinte não entrega
à fiscalização os arquivos digitais contábeis no formato (leiaute) definido por ato
do Secretário da Receita Federal do Brasil, ou por outra autoridade por ele
designada. Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art. 57 da MP
2.15835/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012. Aplicação da
retroatividade benigna em matéria apenatória art. 106, II, “c”, do CTN.
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO.
MULTA. 2008.
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Para o ano-calendário de 2008, a multa não subsiste por dois fundamentos Um: o
leiaute de apresentação não foi previsto nos atos expedidos pela RFB, ao menos
naqueles que lastrearam a ação fiscal (IN SRF 86/01 e ADE Cofis 15/01). Dois:
considerando a transmissão de ECD ao Sped (“Recibo de Entrega de Livro
Digital”), a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expressou
entendimento de que a transmissão de Escrituração Contábil Digital supre as
exigências contidas na IN SRF no 86/01.
Acórdão 1201-001.418, de 03/05/2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
EM
MEIO
DIGITAL.
MULTA
REGULAMENTAR. ART 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.15835/2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "c", DO CTN.
Por instituir penalidade menos gravosa do que aquela estabelecida nos arts. 11 e
12 da Lei no 8.218/91, o art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/2001, com a
redação dada pela Lei no 12.873/2013, retroage para regular os ilícitos
praticados pelo sujeito passivo durante a vigência da lei antiga.
Compulsando-se o primeiro paradigma indicado, pode-se extrair as seguintes
informações relacionadas à matéria em análise:

Por fim, passa-se à análise dos supostos efeitos da edição da recente Lei no
12.766, de 27/12/12, particularmente do seu artigo oitavo, sobre os
lançamentos realizados sob a égide do art.12 da Lei no 8.218/91.
[...]
Sobreveio, então, resultante da conversão da MP no 575, de 07/08/12, a Lei
no 12.766, de 27/12/12, que, por meio de seu artigo oitavo, conferiu a
seguinte redação ao art.57 da MP no 2.15835, com efeitos a partir de sua
publicação oficial (art.13, IV):
[...]
Note-se que a conduta de deixar de apresentar arquivos digitais na forma
(leiaute) preconizada pela RFB (art.12, I, da Lei no 8.218/91) não foi objeto
do art.57 da MP no 2.15835/01. Tal falta, entretanto, não autoriza a
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

aplicação do art.106, II, “a”, do CTN (“A lei aplica-se a ato ou fato
pretérito: [...] II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: a)
quando deixe de defini-lo como infração;”), a processos pendentes, como
no caso em análise, em que foi imposta multa com base no art.12, I, da Lei
no 8.218/91.(destaquei)
[...]
Também, considerando as disposições do art.2o da Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (“A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”), não se
vislumbra revogação tácita do art.12 da Lei no 8.218/91, com a vigência da
Lei no 12.766/12. O art.57 da MP no 2.15835/01 não se mostra
incompatível com o art.12, I, da Lei no 8.218/91, também não se podendo
concluir pela inteira regulação da matéria, como visto anteriormente.(destaquei)

Como evidenciado nos destaques acima, a decisão, ao contrário do alegado pela
Recorrente, é expressa ao afirmar que não se vislumbra a revogação tácita do
art. 12 da Lei no 8.218/91, bem como que não se aplica o disposto no art. 57 da
MP no 2.158/01 retroativamente, razão pela qual não há qualquer dissídio a ser
solvido em relação ao Recorrido.

O segundo paradigma, sobre o suposto dissídio em análise, traz as seguintes
razões:

Pois bem, embora a contribuinte estivesse obrigada a transmitir ao sistema
público de escrituração digital (SPED) sua escrituração contábil digital
(ECD) relativa ao ano de 2009 e seguintes, o fato é que, ao menos em
relação ao arquivo em meio digital relativo à folha de pagamentos,
permaneceu a obrigação de apresentação à fiscalização.
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Como não houve comprovação da apresentação, entre outros, dos arquivos
em meio digital pertinentes à folha de pagamentos, dever-se-ia manter a
imposição da multa regulamentar.
Todavia é de se ter em conta a aplicação retroativa da multa estabelecida
no art. 8o da Lei no 12.766/2012, que deu nova redação ao art. 57 da
Medida Provisória no 2.15835/2001, por ser esta penalidade menos gravosa
do que aquela que foi imposta à ora recorrente, nos termos do art.106, II,
"c", do CTN.(destaquei)
A respeito das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no
2.15835/2001, com a redação dada pela Lei no 12.766/2012, e sua relação
com as multas estabelecidas nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, a própria
RFB, por meio de seu Parecer Normativo no 3/2013, reconhece o seguinte:
[...]
No caso dos presentes autos, em que ao menos os arquivos da folha de
pagamentos referentes aos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 não foram
apresentados à fiscalização, e por força da retroatividade benigna de que
cuida o art. 106, II, "c" do CTN, seria de se aplicar retroativamente a
multa prevista no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/2001, com a
redação dada pela Lei no 12.766/2012, por ser esta menos gravosa do que
a mantida pela DRJ de origem com fundamento nos arts. 11 e 12, III, da
Lei no 8.218/91.(destaquei)

O recorrido, sobre a mesma matéria, apresenta as seguintes considerações:

Conclui-se que a obrigação acessória do art. 11 da Lei no 8.218/1991 nada
se relaciona com a outorga de competência para a criação de obrigação
acessória prevista no art. 16 da Lei no 9.779/1999. No primeiro caso, é a
própria lei que cria a obrigação acessória, enquanto que no segundo caso a
obrigação poderá ser criada pela RFB. Nos dois casos, as penalidades
também se diferenciam: no primeiro, a mesma lei (Lei no 8.212/91) cria a
obrigação acessória (art. 11) e fixa as penalidades por seu descumprimento
(art. 12); já no segundo, o art. 57 da MP 2.158-35/2001 estabelece as
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

penalidades para o descumprimento das obrigações exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779/1999.

Em suma, a multa do presente processo, aplicada com base no art. 12 da
Lei no 8.218/1991, não se confunde com as penalidades do art. 57 da MP
no 2.15835/2001, que se aplicam exclusivamente ao descumprimento de
obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999,
o que não é o caso dos presentes autos.(destaquei)
Conclui-se que não se tratando da superveniência de fixação de penalidade
menos gravosa para a mesma infração, não se há de cogitar da aplicação
da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”).

O paradigma indicado apresenta elementos fáticos similares ao acórdão
Recorrido, qual seja, aplicação da penalidade prevista no art. 12, III da Lei no
8.218/91. As decisões proferidas, contudo, foram divergentes, já que o paradigma
consignou expressamente que as alterações promovidas pelo art. 57 da MP no
2.158/2001 deveriam ser aplicadas retroativamente ao caso em julgamento,
enquanto que o Recorrido, conforme acima destacado, considerou que a previsão
do mesmo art. 57 não deveria ser aplicado ao litígio em julgamento. Restou
caracterizado, em relação ao segundo paradigma, dissídio jurisprudencial que
merece ser analisado pela CSRF, nos termos do Anexo II do RICARF.

Pelo exposto, portanto, conclui-se em relação ao primeiro dissídio apontado –
preterição do direito de defesa – não restou caracterizada divergência de
entendimentos entre Colegiados, razão pela qual não merece seguimento para a
CSRF referida matéria.

Em relação ao segundo alegado dissídio – princípio da consunção – restou
demonstrada a divergência de entendimentos entre Colegiados. O mesmo se
constatou quanto à terceira matéria apontada – aplicação retroativa do art, 57
da MP no 2.158/01 – divergência admitida apenas em relação ao acórdão
paradigma no 1201-001.418.
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Diante do exposto conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre: “da possibilidade de consunção das
penalidades previstas nos incisos I, II e III do art.12 da Lei no 8.218/91; bem como a
possibilidade de aplicação retroativa do previsto no art. 57 da MP no 2.158/01 ao caso em
julgamento”.

Da possibilidade de consunção das penalidades previstas nos incisos I, II e III do art.12 da
Lei no 8.218/91

A Contribuinte afirma a ocorrência de tripla penalização pela mesma situação.
Segundo o Contribuinte, é descabida a aplicação concomitante de multas nos Processos
Administrativos de n°s. 19515.007465/2008-85, 19515.002348/2008-25 e 19515.007339/2008-
21. Vejamos, resumidamente, os três Autos de Infração originados do Procedimento Fiscal

Importante trazer trechos extraídos do Voto proferido pelo Relator Ex Conselheiro
Marcos Shigueo Takata, Acórdão n.o 1103001.196, que se refere ao mesmo contribuinte:

Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Noto que todos os autos de infração recaíram em relação a arquivos
magnéticos de notas fiscais do mesmo ano-calendário, e, ainda, do item 4.3.2.
Quer dizer, os autos de infração correspondentes aos TVF nos 1 e 3
recaíram sobre a apresentação dos arquivos magnéticos de notas fiscais do
ano-calendário de 2004 que deram causa ao auto de infração ora discutido.
Vê-se claramente que houve, em face de mesma infração, e de infração
conteúdo compreendida em infração continente, aplicação cumulativa de multas
– do inciso I, do inciso II e do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
Na aplicação da retroatividade benigna, a aplicação cumulativa corresponde
às multas do inciso I, do inciso II e do inciso III do art. 12 da Medida Provisória
2.158/01, com a redação atual da Lei 12.873/13.
Não vejo como se possa, em matéria apenatória, sobre infração conteúdo de
outra ou mesma infração, aplicarem-se cumulativamente as multas.
Sobre conspirar contra o bom senso, conspira contra a interpretação
axiológico-teleológica, e mesmo contra a interpretação lógica, em matéria
sancionatória, exegese diversa.
O caso se assemelha (não se identifica) ao de concurso formal (perfeito) de
crimes.
Mais. Pode-se inclusive falar de consunção, como se verá adiante.
Ainda, quando a lei sancionatória quis, ela disse expressamente sobre a
aplicação cumulativa de penas.
Cito apenas um exemplo, o art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, na redação da Lei
11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Especificamente quanto aos arquivos de notas fiscais da filial 0011-86, que
compõem o pressuposto material da inflição da multa em causa, o auto de
infração do TVF no 1 já apena sobre o mesmo pressuposto material.
O auto do TVF no 1 inflige a multa à recorrente por não atendimento à forma em
que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos (é a multa de
0,5% sobre a receita bruta, prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.218/91
retrotranscrito).
Ora, não há como se apenar por furto e roubo o que roubo é (sobre mesmo
pressuposto material)!
Quanto aos arquivos de notas fiscais 4.31 e 4.32 das filiais 0006-19, 0009-61,
0010-03, e também da filial 0011-86, em relação a todos eles o auto de infração
do TVF no 3 os alcançou, para infligir à recorrente a multa de 0,2% ao dia de
atraso sobre a receita bruta, por não cumprimento do prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos – é a multa prevista no inciso III do art. 12 da Lei
8.218/91.
São esses arquivos os objetivados pela multa em dissídio: 5% sobre o valor da
operação aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
solicitadas, limitadas a 1% da receita bruta – é a multa do inciso II do art. 12 da
Lei 8.218/91. Para ficar claro, todos os arquivos objeto da multa do auto de
infração em causa (que é do TVF no 2) estão compreendidos no pressuposto
material do auto de infração do TVF no 3.
Com isso, foram aplicadas as multas previstas em todas as hipóteses do art. 12
da Lei 8.218/91 quanto aos mesmos arquivos.
No que se toca aos arquivos de notas fiscais da filial 0011-86, é muito
evidente que a multa aplicada por não atendimento à forma pela qual devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos (auto do TVF no 1) afasta
a multa aplicada no auto de infração em dissídio – por prestação incorreta
das informações solicitadas.
Já a multa aplicada sobre o pressuposto material correspondente aos arquivos de
notas fiscais 4.3.1 ou 4.3.2 das demais filiais do presente auto de infração,
ela deve ser afastada pela aplicação da multa que recobre esses arquivos de
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

todas essas filiais pelo auto de infração do TVF no 3 (que alcança mais outras,
conforme transcrição feita do TVF).
A multa do auto do TVF no 3 é a do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91 por não
cumprimento da apresentação dos arquivos no prazo estabelecido.
Num caso em que não se apresentem os arquivos, pura e simplesmente, a
tipificação seria desse inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
Daí ter dito antes que se pode, inclusive, falar em consunção, à vista da
aplicação concomitante e cumulativa da multa do inciso III do art. 12 da Lei
8.218/91 (auto do TVF no 3), e da multa do inciso I desse artigo, infligida no
presente auto (que é do TVF no 2).
Essas razões são bastantes para se extrair o juízo de que se impõe o
afastamento da multa em jogo, remanescendo a discussão quanto às multas dos
TVF
nos
2
e
3
–
nos
autos
dos
processos
administrativos
no
19515.002348/2008-05 e no 19515.007465/2008-85.
Há mais, porém, a meu ver.
Já se viu, conforme transcrição dos excertos do TVF no 2 que compõe o auto de
infração em jogo, que a causa para a aplicação da multa do inciso II do
art. 12 da Lei 8.218/91 foi a apresentação de divergências de valores do
campo 8 (valor total das mercadorias) dos arquivos de notas fiscais 4.3.1 e os
valores no campo 15 (valor total do item) dos arquivos de notas fiscais 4.3.2.
Como descrito no referido TVF, o campo 8 do arquivo 4.3.1 nada mais é do
que a soma dos itens da nota fiscal do campo 15 do arquivo 4.3.2.
Reintimada a recorrente a respeito dessa divergência, seu esclarecimento foi o
seguinte, como consta no TVF no 2: Re-intimado regularmente em 18/11/2008,
o contribuinte alegou que na geração dos arquivos das filiais, não foram
somados os valores dos itens de uma nota fiscal que apresenta mais de um
CFOP e, com isso, os arquivos com mais de um CFOP tiveram seus totais
prejudicados, considerando somente a soma de um código de operação fiscal. A
justificativa já fora dada anteriormente, quando da resposta ao termo ao Termo
de Constatação e Intimação Fiscal n° 04 — COFINS — quanto divergência
entre o arquivo "DACON2004" e o arquivo da IN SRF 86/01. (fl. 569, TVF
no 2, negritos nossos)
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Ora, a isso nada contrastou nem controverteu o autuante. Simplesmente, nas
notas fiscais que apresentavam mais de um CFOP considerou-se a soma somente
de um código de operação fiscal (CFOP), segundo esclarecimento da
recorrente. Note-se o quadro. Não houve prejuízo à fiscalização, para
apuração dos créditos e dos tributos, com os dados apresentados pela
recorrente, que são deveres instrumentais (e não “principais”), sendo certo
que nada rechaçou nem controverteu o autuante sobre o esclarecimento prestado.
Nesse cenário, qual o prejuízo, no âmbito da função dos deveres
instrumentais ou obrigações acessórias?
A interpretação da norma apenatória deve ser feita à vista de sua função e de sua
finalidade.
À vista da retroatividade benigna do art. 57, III, da Medida Provisória
2.158/01 com a redação da Lei 12.873/13, transcrevo seu excerto novamente:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;(Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Considerando as ponderações que fiz acima, não vejo a perfeita concreção de
informações inexatas no cumprimento de obrigações acessórias, sob a
interpretação funcional e teleológica da norma apenatória, que deve ser
consumada aos fatos concretos.
O esclarecimento prestado, não questionado pelo autuante, e que revela
ausência de prejuízo à fiscalização, equivale à correção da divergência apontada.
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Segue daí a outra ordem de razões, pelas quais, extraio o juízo de que se
impõe afastar a multa do presente auto de infração (TVF no 2).

Veja-se que foi imputado a Contribuinte a multa de 0,5% sobre a receita bruta,
prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.218/91,pelo não atendimento à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos . Além desta multa, de forma cumulativa, a
Fiscalização aplicou a multa pela falta/atraso na entrega de arquivos magnéticos, uma penalidade
mais abrangente do que a anterior, conteúdo objeto de todas as penalidades impostas é o mesmo.

Penaliza o contribuinte cumulativamente por uma penalidade (inciso I do art. 12
da Lei 8.218/91) cujo conteúdo está inserido em outra penalidade (inciso III do art. 12 da Lei no
8.218/91).

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para
aplicar o principio da Consunção no presente caso.

Da possibilidade de aplicação retroativa do previsto no art. 57 da MP no 2.158/01.

Esta Turma recentemente debruçou-se sobre a questão, conforme fundamentos
expendidos no Acórdão no 9303-011.339, de 13 de abril de 2021, de relatoria da Ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que cita voto do Ilustre ex Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, in verbis:

“No mérito, a controvérsia gravita em torno das matérias (1) revogação tácita do
art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91; e (2) da aplicação conforme o Parecer
Normativo no 03/2013.
O presente processo administrativo decorre de auto de infração por apresentação
intempestiva de arquivo magnético pelo Contribuinte, o que ensejou a aplicação
da penalidade prevista no art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, com a redação
dada pelo art. 72 da MP no 2.158-34/2001 e edições posteriores, consistente na
aplicação de multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o
máximo de 1% (um por cento) dessa.
Como principal argumento apresentado em suas oportunidades de defesa no
processo, o Sujeito Passivo sustenta que, após a modificação promovida pelo art.
8o da Lei no 12.766/2012 no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, teria havido a
revogação do art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, pois ambos os dispositivos
passaram a regular o mesmo fato: apresentação em atraso de arquivos
magnéticos/demonstrativo ou escrituração fiscal. Essa a primeira divergência
admita no recurso especial.
Como argumento secundário, a empresa BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA.
pugna pela aplicação do entendimento externado no Parecer Normativo RFB no
03/2013, segundo o qual, embora a Lei no 12.766/2012 não tivesse revogado o
art. 12 da Lei no 8.218/91, introduziu alteração que exige aplicação conjunta do
referido dispositivo com o art. 57 da MP no 2.158/2001. A discussão quanto à
aplicação conforme o Parecer Normativo RFB no 03/2013 também foi readmitida
em sede de admissibilidade de recurso especial.
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais recentemente debruçou-
se sobre a questão, conforme fundamentos expendidos no Acórdão no 9303-
011.101, de 19 de janeiro de 2021, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, in verbis:
[...]
Em primeiro plano, é necessário pontuar que, como se depreende das
considerações precedentes, no específico, houve atraso na entrega dos arquivos
magnéticos solicitados pela Fiscalização Federal. Definitivamente, não se trata
de falta de escrituração.
Isto posto, faço uma digressão histórica em torno das infrações sobre as quais
recai a controvérsia.
A penalidade do art. 12 da Lei no 8.218/91 é a mesma desde 1991. Trata da
obrigação de manter à disposição da RFB arquivos digitais e sistemas. Com
efeito, o problema está no texto do art. 57 da MP 2.158-35/2001. Em um primeiro
momento, ele se referia ao descumprimento de obrigações acessórias nos termos
do art. 16 da Lei 9.779/99. Observe-se.
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.
Com o advento da Lei no 12.766/2012, ele passou a tratar da apresentação, nos
prazos fixados, de declaração ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei 9.779/99.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Por fim, o artigo foi alterado pela Lei no 12.873/2013. A questão nuclear voltou a
ser a mesma que era disciplinada no texto original.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada
a multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766,
de 2012)
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído
pela Lei no 12.873, de 2013)
Antes da edição da Lei no 12.873/2013, a RFB emitiu sua opinião acerca da
correta interpretação da legislação, por meio do Parecer Normativo RFB no 3, de
10 de junho de 2013. Seguem alguns excertos do normativo.
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras
provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto
material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a
comprovação da falta da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do CTN;
Depois da edição da Lei no 12.873/2013, a Secretaria da Receita Federal emitiu
nova opinião, afirmando que (1) a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 volta
a ser aplicada também nos casos de não apresentação de arquivos magnéticos e
(2), que se ficasse atento para aplicação do instituto da retroatividade benigna
prevista no Código Tributário Nacional.
A respeito dessa última questão, Leandro Paulsen tece as seguintes
considerações.
Superveniência de uma terceira lei mais gravosa. Como regra, aplica-se à
infração a lei vigente quando da sua ocorrência. Quando a lei posterior à
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

infração comine penalidade menos severa, torna-se aplicável ao caso
independentemente de sobrevir, ainda, uma terceira lei mais gravosa antes da
aplicação efetiva pela autoridade ou pelo Juiz. Aplica-se a lei que, posterior à
infração, seja mais benéfica, esteja ou não ainda em vigor por ocasião da
aplicação. Vide a nota acerca do art. 35 da Lei 8.218/91.
Significa dizer que, quando a infração for por falta de apresentação e não por
falta de escrituração, para as infrações cometidas antes da entrada em vigor da
Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá
aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na MP 2.158-35/01. Depois
disso, aplica-se a da Lei 8.218/91.
Ante tais considerações, tendo em vista que, no caso concreto, as infrações
ocorreram nos anos de 2005, 2006 e 2007, deve ser aplicada a retroação da lei
mais benéfica e, em decorrência, incide a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-
35/2001, com alteração introduzida pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012.
[...]
(grifo nosso)
No caso dos autos, a data do fato gerador é de 31/07/2012, anteriormente,
portanto, à entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a
autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade menos gravosa, que é a
prevista no art. 57 da MP 2.158-35/01. Depois disso, aplica-se a da Lei 8.218/91
Acrescente-se que, como esclarecido na própria interpretação dada pela
Secretaria da Receita Federal por meio do Parecer Normativo RFB no 3/2013 e
ratificada no Parecer Normativo RFB no 03/2015, a conduta do contribuinte se
amoldará ao aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991 apenas
quando a Fiscalização Federal comprovar que a pessoa jurídica não apresentou
o demonstrativo ou escrituração digital por não tê-los escriturado, não estando,
por essa razão, disponíveis.
Sendo a hipótese de o Sujeito Passivo ter efetuado a escrituração, e no entanto
ocorre a simples não apresentação ou atraso na apresentação de documentos sem
que o Fisco comprove a não escrituração, aplica-se a multa menos gravosa,
prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001. Essa a situação que se verifica nos
presentes autos, sendo totalmente improcedente o auto de infração lançado em
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

face do Contribuinte, devendo ser cancelada e baixada a exigência fiscal
correspondente.
Nesse sentido, também foi o entendimento desta 3a Turma da Câmara Superior
nos julgados consubstanciados nos acórdãos no 9303-008.133, de relatoria da
Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama e 9303-007.160, de 12 de julho de
2018, de relatoria da Nobre Conselheira Érika Costa Camargos Autran, cujas
ementas são abaixo reproduzidas:
Ac. 9303-008.133
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS
E OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da
Lei 12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em
que o contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos
digitais contábeis no formato leiaute definido por ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil.
Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e
a conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade
benigna, pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as
obrigações acessórias de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta
de não apresentar os documentos, não manter os arquivos à disposição, bem
como apresentar com omissões e incorreções.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP 2.158-35/01 com a
redação do art. 8oda Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN.
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva,
assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo
que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim,
deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-
35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos
11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que
apresentou arquivo magnético com incorreção nas informações ou perdeu o
prazo para apresentação dos mesmos.
Ac. 9303-007.160
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva,
assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à
data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo
que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim,
deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-
35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos
11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que
apresentou arquivo magnético com incorreção nas informações ou perdeu o
prazo para apresentação dos mesmos.

No caso dos autos, a multa se refere ao Ano-Calendário de 2004, anteriormente,
portanto, à entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade
julgadora deverá aplicar a penalidade menos gravosa, que é a prevista no art. 57 da MP 2.158-
35/01.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, para apenas aplicar a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/01.

É como voto.

Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-012.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002348/2008-25

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital